Tribunal: TJES
Processo: 5002548-53.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002548-53.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002548-53.2024.8.08.0007

Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:

NEUZA DE OLIVEIRA TORRES

RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO.
EMPRESA INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA. DANO MORAL QUE NÃO DEMANDA EFETIVA COMPROVAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSANDA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega a autora que sofreu interrupção abrupta e injustificada do fornecimento de energia nos dias 09 e 10 de dezembro de 2024, que atingiu a sua residência e seu salão de beleza, ocasionando cancelamento de atendimentos, perda de receita e abalo moral. Pede nestes termos, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, e improcedente o pleito de indenização por danos morais. Inconformada com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica do estabelecimento comercial da autora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Do mérito. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no endereço da autora configurou falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º do CDC.). Nesse sentido, a concessionária não logrou êxito em comprovar, de modo inequívoco, a ocorrência de qualquer excludente de ilicitude capaz de afastar a sua responsabilidade pelo evento narrado na inicial, e muito menos o pleno restabelecimento do serviço no prazo previsto no art. 362, IV, da Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL, configurando,
per si
, falha na prestação do serviço.

6.
Destarte, analisando detidamente o tema envolvendo o pleito de indenização por danos morais, entendo que assiste razão a autora. Muito embora, a autora de fato desenvolva atividade econômica no endereço onde encontra-se unidade consumidora objeto da ação, nota-se que a relação mantida pela autora junto a Requerida, se deu na qualidade de pessoa física e não de pessoa jurídica, devendo ainda considerar-se o fato de que reside no referido local. Nesse sentido, quadra ainda esclarecer que se tratando de empresária individual, a empresa é mera ficção jurídica, não havendo distinção da pessoa natural para fins de legitimidade. Cito aresto do col. STJ, no julgamento do AREsp n° 1.669.328/PR: “
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. [..]
” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.). Assim, considerando que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa jurídica, não há que se falar-se em necessidade de ofensa à honra objetiva para que reste configurado o direito à reparação por danos morais.

7.

No caso em apreço, a privação indevida e prolongada de serviço público essencial, agravada pela desinformação e pela necessidade de a consumidora reiterar diligências para solucionar um problema gerado pela própria requerida, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Ademais, é imperiosa a imposição compensatória como caráter pedagógico a fim de evitar a reiteração de tais condutas. É preciso, no entanto, considerar a extensão do dano em si e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, conforme aponta a experiência em casos de tal natureza, fixo a compensação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), evitando-se também a configuração de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

8
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO

e PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para condenar a parte ré indenizar a autora, a títulos de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)